Tribunal: TJDFT
Processo: 0742702-76.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. ART. 1.022, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PREQUESTIONAMENTO. PRETENSÃO RECURSAL DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. VIA INADEQUADA.
1. É intempestivo o recurso integrativo de embargos de declaração interposto fora do prazo legal de cinco (5) dias previsto no art. 1.023, caput, do CPC, razão pela qual os embargos não devem ser conhecidos.
2. Inexiste julgamento extra petita quando o acolhimento da pretensão decorre da interpretação lógico-sistemática da petição inicial, devendo os requerimentos formulados ser considerados pelo julgador à luz da pretensão deduzida como um todo, não apenas no tópico específico formalmente reservado aos “pedidos”. Precedentes do STJ.
3. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado no julgamento do mérito da controvérsia.
4. A omissão sanável por embargos de declaração, segundo o disposto no parágrafo único e seus incisos I e II do artigo 1.022, do CPC, é aquela que ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou quando se configura qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, da citada norma processual.
5. A obscuridade do aresto decorre da falta de clareza e precisão do texto, suficiente a não permitir que se alcance certeza jurídica a respeito das questões resolvidas.
6. Mesmo que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do art. 1.022, do CPC. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado – afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário –, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por outra via.
7. Embargos declaratórios do Banco Inter S/A não conhecidos. Embargos declaratórios do Banco Pan S/A, do Banco Daycoval S/A e Aline Candiota da Silva, não providos.